Tribunal: TJMT
Processo: 1008900-23.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008900-23.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYANE CAROLINE DOS SANTOS COSTA - CPF: 049.276.311-92 (RECORRIDO), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), GIRABANK TECNOLOGIA E FINANCAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 44.393.851/0001-17 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), PINBANK BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 17.079.937/0001-05 (RECORRENTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA VIRTUAL. RETENÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando solidariamente as rés a restituição do saldo da conta bancária da parte autora, além do pagamento a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das recorrentes em relação ao bloqueio da conta bancária da autora; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço que justifique a obrigação de restituição da quantia retida; (iii) definir a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes do bloqueio indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes, por integrarem a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

2.

Restou incontroverso que a conta bancária da autora foi bloqueada sem justificativa prévia, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

3.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), recaindo sobre os prestadores o ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito pelas reclamadas.

4.

A alegação da recorrente ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. de que sua atuação se limita ao fornecimento de tecnologia ao banco Girabank não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois não apresentou comprovação documental nesse sentido, tampouco demonstrou o encerramento da parceria antes da ocorrência dos fatos que originaram a demanda.

5.

O bloqueio indevido da conta bancária da autora, com retenção de valores, configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada da Turma Recursal e da doutrina do dano
in re ipsa
.

6.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao critério bifásico do STJ para arbitramento do
quantum
indenizatório, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes à reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento de danos materiais, referente ao valor retido na conta bancária da parte autora, bem como em danos morais.

Em argumento recursal, em síntese, as recorrentes alegam:

a) Ilegitimidade passiva;

b) Ausência de ato ilícito;

c) Inocorrência de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados pelas recorrentes e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou sentença proferida por juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e condenando solidariamente as rés à obrigação de fazer consistente no desbloqueio do saldo da conta bancária da parte autora, além do pagamento a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente em relação ao bloqueio da conta bancária da autora; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço que justifique a obrigação de desbloqueio da quantia retida; (iii) definir a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes do bloqueio indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos novos em sede recursal não se admite fora das hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Restou incontroverso que a conta bancária da autora foi bloqueada sem justificativa prévia, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), recaindo sobre os prestadores o ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito pela parte reclamada.

A alegação da recorrente de que sua atuação se limita ao fornecimento de tecnologia ao banco Girabank não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois não apresentou comprovação documental nesse sentido, tampouco demonstrou o encerramento da parceria antes da ocorrência dos fatos que originaram a demanda.

O bloqueio indevido da conta bancária da autora, mesmo após tentativa de resolução administrativa, configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada da Turma Recursal e da doutrina do dano in re ipsa.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao critério bifásico do STJ para arbitramento do quantum indenizatório, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, salvo comprovação de excludente legal.

A instituição que participa da cadeia de consumo possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

O bloqueio indevido de conta bancária, sem prévia comunicação ou justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, presumidos pela própria conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33, 46, 51, § 1o, e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 22.09.2020, DJE 25.09.2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

(N.U 1040561-57.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Pois bem.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é correntista da Girabank Tecnologia e Finanças LTDA e, sem prévio aviso ou justificativa plausível, teve sua conta corrente bloqueada, ficando retido indevidamente o valor de R$ 997,79 (novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos).

As recorrentes, em síntese, alegam basicamente, serem parte ilegítimas para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que não exerce qualquer gerência sobre as contas mantidas pela Girabank.

Além disso, relatam que não houve ato ilícito, muito menos demonstração de dano moral, visto que a autora não conseguiu demonstrar o nexo causal entre alguma de suas condutas e o alegado dano.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Além disso, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,

ainda que minimamente, e
à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante
(art. 373, incisos I e II, do CPC).

Assim, embora sustente inexistência de ato ilícito praticado por elas, na hipótese, a falha na prestação do serviço das empresas restou evidente, vez que não prestaram serviço eficiente e não garantiu o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor quanto a restituição dos valores.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, embora o serviço tenha sido prestado, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Dessa forma, acertada a sentença ao determinar a restituição do valor indevidamente retido.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço dos reclamados,
evidenciados pelo bloqueio indevido da conta virtual da autora, com retenção de valores.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e à obrigação de fazer referente ao desbloqueio e/ou reativação de conta bancária encerrada sem aviso prévio, além da liberação do saldo retido. A instituição financeira alegou que o encerramento da conta decorreu de protocolo de segurança e que o bloqueio visava atender a exigências regulatórias, sustentando a legalidade da conduta e a impossibilidade de reativação da conta. Requereu a reforma da sentença. A parte autora, por sua vez, defendeu a manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais, mesmo com a posterior liberação do valor bloqueado; (iii) verificar a possibilidade jurídica de imposição de obrigação de reativação da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento unilateral de conta bancária, ainda que permitido, exige notificação prévia ao titular, nos termos da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

4. A instituição financeira não comprovou ter notificado previamente a autora sobre o encerramento da conta nem demonstrou irregularidade nas movimentações apontadas como suspeitas, descumprindo seu ônus probatório, conforme os arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC.

5. A falha na comunicação do encerramento e a retenção indevida de valores, ainda que posteriormente devolvidos na via administrativa, configuram abalo à esfera moral da consumidora, sendo cabível a indenização por danos morais.

6. A indenização a título de indenização por danos morais não merece reparos, diante da prova dos prejuízos concretos e da retenção de valores por 22 dias.

7. A reativação da conta bancária não é medida juridicamente exigível, pois o encerramento contratual unilateral é prerrogativa legítima de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1085660-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025